Tribunal: TJDFT
Processo: 0012360-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012360-05.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 20846168), no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que, no mesmo prazo, se manifeste acerca da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, ao caso, tendo em vista o acórdão da Suprema Corte publicado no dia 15-setembro-2020, relativo ao RE 729.107/DF (tema 792), relatado pelo Ministro Marco Aurélio e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, versando sobre matéria de ordem pública apta a modificar a decisão proferida no ID 18168107, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Publique e Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator